Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA AUTORA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCELAS VENCIDAS. PLANILHA. PARCELAS VINCENDAS. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO.
1. Falta interesse recursal no pedido de reforma da sentença sobre questão em relação à qual a parte não sucumbiu. Ausente o interesse recursal da autora quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de multa sobre o débito, uma vez que já obteve provimento favorável na sentença.
2. Os honorários convencionais ou contratuais não se confundem com os de natureza sucumbencial, haja vista que, enquanto aqueles advêm de livre pactuação entre o causídico e o seu cliente, estes, amparados no art. 22 da Lei 8.906/1994 e no art. 85, caput, do CPC, decorrem da atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora.
3. A previsão em convenção de condomínio, regularmente aprovada em assembleia geral, torna legítima a atribuição ao integrante inadimplente, desde que observada a razoabilidade quando da sua fixação, da obrigação de custeio da contraprestação honorária de índole contratual ali indicada.
4. Este egrégio Tribunal tem entendido que se tratando de condenação ao pagamento de dívida líquida com valor certo, indicado na inicial, a correção monetária e os juros de mora devem incidir da data da atualização constante da planilha apresentada pelo autor, pois a determinação de nova aplicação dos referidos reajustes ensejaria bis in idem.
5. As taxas de condomínio constituem obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, razão pela qual, tratando-se de mora ex re, os juros e a correção monetária incidem desde o dia indicado para o respectivo pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, em relação às parcelas não inseridas na planilha, mas vencidas no curso da demanda.
6. Nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença, observado, conforme o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do Código de Ritos. 6.1. Desobedecido o prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da flagrante intempestividade.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso do réu não conhecido.